Tribunal: TJDFT
Processo: 0704220-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSÃO MILITAR. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO, IMPLEMENTADA PELA LEI No 13.954/2019. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, policial militar da reserva do Distrito Federal, contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial, que objetiva a suspensão da alteração da alíquota de contribuição da Pensão Militar implementada pela Lei no 13.954/2019, mantendo-a no patamar anterior de 7,5%, bem como a restituição de valores pagos a título de majoração da alíquota, realizados nos termos daquela lei.
2. A Pensão Militar faz parte do Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (art. 50-A da Lei no 6.880/1980, Estatuto dos Militares) e destina-se a amparar os beneficiários do militar falecido ou extraviado (art. 71 daquele Estatuto).
3. A Lei no 3.765/1960, que dispõe sobre as Pensões Militares, estabelece, com as alterações implementadas pela Lei no 13.954/2019:
“Art. 1o São contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto mensal em folha de pagamento, os militares das Forças Armadas e os seus pensionistas. (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019)
Art. 3o-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. (Redação dada pela Lei no 13.954, de 2019)
§ 1o A alíquota de contribuição para a pensão militar é de sete e meio por cento. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.954, de 2019)
§ 2o A alíquota referida no § 1o deste artigo será: (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2020; (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)
II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 2021. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)” (grifei)
4. A Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos policiais militares do Distrito Federal prevê, no seu art. 28, que a contribuição para a pensão militar é um desconto obrigatório do policial militar; de forma correlata, a Lei no 7.289/1984, Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, assegura a constituição da Pensão Policial Militar como direito da categoria, art. 50.
5. A Lei Federal no 10.667/2003, que trata de assuntos diversos, estabelecia no seu art. 17 que a “contribuição para a pensão militar dos militares do Distrito Federal, do antigo Distrito Federal e dos ex-Territórios Federais de Rondônia, Amapá e Roraima, relativa aos militares da ativa, aos da reserva remunerada e aos reformados, será de sete vírgula cinco por cento dos proventos ou das parcelas da remuneração incorporáveis aos proventos”. (grifei)
6. Por fim, o Decreto-Lei no 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei no 13.954/2019, estabelece, sobre a contribuição da Pensão Militar, que a alíquota aplicável é a mesma das Forças Armadas:
“Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) (grifei)
§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019) (grifei)
§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. (Incluído pela Lei no 13.954, de 2019)”
7. O STF se debruçou sobre a questão da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal no 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, Tema 1177, no qual foi estabelecida a seguinte tese, que reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” (grifei)
8. Em que pese a decisão com repercussão geral do STF, acima transcrita, na situação sob exame, é necessário realizar uma distinção, pois aquela decisão, assim como outras de semelhante teor, se referem à competência legislativa dos Estados, que são responsáveis financeiramente pelos proventos de seus próprios militares e pensionistas.
9. Para exemplificar, o caso paradigma, do RE 1338750 (Tema 1177), referente ao Estado de Santa Catarina, apontava um incremento da arrecadação que aquele Ente Federado não estava disposto a perder. Na situação das Ações Cíveis Originárias no 3.350 e 3.396, dos Estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, haveria uma perda de arrecadação, em decorrência da redução de alíquotas.
10. Aliás, no voto do Relator (Min. Alexandre Moraes), da ACO no 3.396 extrai-se:
“[...] Como já asseverado, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União, a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.
Desse modo, se é certo que a União detém competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal, não é menos exato, que permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados. [...]” (grifei)
11. No caso do Distrito Federal, a situação é outra, motivo da distinção e da não aplicação daquela tese de reafirmação de jurisprudência do STF, pois a responsabilidade financeira sobre a manutenção da polícia militar do Distrito Federal é da União, conforme previsão Constitucional:
“Art. 21. Compete à União:
[...]
XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 104, de 2019)” (grifei)
12. Então, como compete à União organizar e manter as polícias do Distrito Federal, que o faz através de fundo próprio para tal, devidamente regulamentado através da Lei no 10.633/2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, mantido pelo Tesouro Nacional, não há responsabilidade financeira suplementar do Distrito Federal e o ônus de eventual déficit atuarial será de responsabilidade da União (caput e § 1o, do art. 24-C, do Decreto-Lei no 667/1969). Além disso, compete à União estabelecer privativamente normas sobre pensões das polícias militares (CF, art. 22, XXI), situação que também confere a devida competência da União para legislar sobre a matéria:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
[...]
XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)” (grifei)
13. Outro não é o enunciado da Súmula Vinculante no 39 do STF: “Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.”
14. Portanto, não há reparos a serem realizados na sentença proferida na origem, pois o aumento da alíquota da contribuição previdenciária realizada sobre a pensão militar, nos termos da Lei no 13.954/2019, possui fundamento legal e constitucional.
15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.